Tribunal: TJDFT
Processo: 0721228-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721228-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENATO GOMES FERREIRA, MASSA FALIDA DE DOMINIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ALFREDO DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão (ID 191299153, na origem) proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da execução fiscal no 0036276-67.2010.8.07.0015, promovida pelo agravante em desfavor de MASSA FALIDA DE DOMINIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME e RENATO GOMES FERREIRA, por meio da qual foi determinada a suspensão do feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, em virtude da tramitação de processo falimentar em relação a DOMINIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, nos seguintes termos: “Trata-se de execução em desfavor de MASSA FALIDA DE DOMINIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA - ME, e RENATO GOMES FERREIRA. O Distrito Federal informou nos autos que efetuou a habilitação dos créditos no Juízo falimentar, após a decisão determinando a suspensão do feito, pedindo o prosseguimento da execução fiscal e reconsideração da decisão id. 118578785. É o relatório. DECIDO. Embora o processamento e o julgamento das execuções fiscais não se submetam ao juízo universal da falência, compete à Fazenda Pública optar por ingressar com a cobrança judicial ou requerer a habilitação de seu crédito na ação falimentar. Assim, considerando que o Distrito Federal optou por fazer a habilitação de seus créditos nos autos falimentares, conforme noticiado nos autos, a suspensão do presente feito é medida que se impõe, ante a proibição do bis in idem pela dupla garantia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confere-se: ‘EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL. ÓBICE DA DÚPLICE GARANTIA E DA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. ‘Na falência, é vedado que o fisco utilize duas vias processuais para satisfação de seu crédito - a denominada garantia dúplice: a execução fiscal e a habilitação de crédito -, sob pena de bis in idem, ressalvada a possibilidade de discussão, no juízo da execução fiscal, sobre a existência, a exigibilidade e o valor do crédito, assim como de eventual prosseguimento da cobrança contra os corresponsáveis (LREF, art. 7o-A, § 4o, II). A suspensão da execução, a que alude a mesma regra (inciso V), afasta a dupla garantia, a sobreposição de formas de satisfação do crédito, permitindo a habilitação do crédito na falência.’ (REsp 1872153/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/11/2021, DJe 16/12/2021) 2. Agravo interno não provido.’ (AgInt no REsp n. 1.887.837/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022.) Ante o exposto, determino novamente a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Escoado o prazo da suspensão, intime-se o Distrito Federal para que atualize a situação do processo falimentar e requeira o que entender de direito. O feito prosseguirá em relação ao executado, RENATO GOMES FERREIRA; assim, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito em relação à referida parte. Intimem-se.” (ID 191299153, na origem) Nas razões recursais (ID 59481566), o agravante defende a reforma da decisão agravada, porque “não prospera o fundamento utilizado na decisão para a suspensão da execução fiscal, seja de crédito tributário ou não tributário, por processamento de recuperação, mesmo que judicial, do devedor” (ID 59481566 – pág. 2). Afirma que a Lei no 11.101/2005, com as alterações promovidas pela Lei no 14.112/2020, dispõe sobre a inexistência de suspensão de execuções fiscais pela decretação de falência ou deferimento do processamento de recuperação judicial. Argumenta que, mesmo diante de eventuais atos de constrição determinados na execução fiscal, o juízo falimentar pode determinar apenas a substituição sobre aqueles bens de capital que se afigurem indispensáveis à manutenção da atividade empresarial. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a decisão agravada, seja determinado o prosseguimento do feito executivo fiscal na origem. Sem preparo, haja vista a isenção legal do Distrito Federal. Ausente pedido de natureza liminar, foi deferido o processamento do presente recurso (ID 59644748). Na contraminuta do agravado RENATO GOMES FERREIRA (ID 60592790), ele propugna o não provimento do recurso. Não foi apresentada contraminuta pela agravada MASSA FALIDA DE DOMINIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME (ID 60764221). É o relatório. Reexaminando-se o conteúdo das alegações recursais e o decidido na decisão agravada, verifica-se que o presente agravo de instrumento não reúne condições para sua admissibilidade, razão por que não deve ser conhecido. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a invalidação da decisão (art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil). Na espécie, há patente violação ao princípio da dialeticidade, porque as alegações recursais apresentadas no agravo de instrumento não impugnam especificamente os fundamentos adotados na decisão atacada. Conforme relatado anteriormente, a insatisfação recursal deduzida na petição de agravo de instrumento limitou-se a, do ponto de vista jurídico, questionar a possibilidade de suspensão de execução fiscal em face da decretação de falência da massa falida agravada. No entanto, a partir do que se extrai da mera leitura da decisão agravada, o fundamento jurídico invocado pelo Juiz de primeiro grau para determinar a suspensão da execução fiscal não foi, em nenhum momento, pautado na inexistência de óbice legal à determinação de suspensão de feito executivo fiscal em face da decretação de falência do executado, mas sim a circunstância de existir incontroverso requerimento da Fazenda Pública distrital de habilitação do crédito no processo de falência. Em virtude de tal circunstância fática, é que o Juiz de primeiro grau concluiu que o “Distrito Federal optou por fazer a habilitação de seus créditos nos autos falimentares, conforme noticiado nos autos, a suspensão do presente feito é medida que se impõe, ante a proibição do bis in idem pela dupla garantia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça” (ID 191299153 – pág. 1, na origem). Acerca de tal questão, da opção do ente distrital pela habilitação do crédito presente nesta execução fiscal nos autos do processo de falência e de vedação ao bis in idem, nenhuma consideração, nem ao menos em digressão, teceu o agravante. Por obiter dictum e a respeito da questão de direito debatida, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos repetitivos (Tema no 1.092 – REsp no 1.872.759/SP, 1.891.836/SP e 1.907.397/SP , Rel. Min. Gurgel de Faria), firmou tese no sentido que “É possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito objeto de execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei n. 14.112/2020, e desde que não haja pedido de constrição no juízo executivo”. Entretanto, a despeito da opção facultada à Fazenda Pública de habilitação do crédito no processo falimentar, também há de observar que, “Nos diversos julgamentos em que a questão foi analisada no âmbito do STJ, inclusive, no recurso representativo da controvérsia supracitado, esta Corte delimitou que, à vista da coexistência de ambos os procedimentos possíveis, é prerrogativa da Fazenda Pública a opção por um deles. Ressalta-se, ainda, que após a habilitação do crédito no juízo falimentar, a ação executiva perde, ao menos temporariamente, sua utilidade, razão por que deverá ser suspensa”. (AREsp n. 1.848.543/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 24/11/2023.). Noutros termos, “Malgrado a prerrogativa de cobrança do crédito tributário via execução fiscal, inexiste óbice para que o Fisco (no exercício de juízo de conveniência e oportunidade) venha a requerer a habilitação de seus créditos nos autos do procedimento falimentar, submetendo-se à ordem de pagamento prevista na Lei 11.101/2005, o que implicará renúncia a utilizar-se do rito previsto na Lei 6.830/80, ante o descabimento de garantia dúplice” (REsp n. 1.466.200/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 12/2/2019.). No caso dos autos, a própria Fazenda Pública distrital admitiu a formulação do pedido de habilitação de crédito nos autos do processo de falência no processo originário (ID 122807342, na origem). Diante de tal cenário, afigura-se manifesta a violação ao princípio da dialeticidade recursal, por ausente impugnação específica dos fundamentos jurídicos invocados na decisão agravada. É dizer, o agravo de instrumento ora interposto não reúne as condições de sua admissibilidade. Por último, é importante ressaltar a desnecessidade de intimação prévia do recorrente para se manifestar sobre o não preenchimento do requisito de admissibilidade recursal (art. 10 do CPC), consubstanciado na exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Isso porque “a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal. Ademais, ‘esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto’ (AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.649.648/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020 - grifei). Ante o exposto, em razão da violação manifesta ao princípio da dialeticidade recursal, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto (arts. 932, III, do CPC c/c 87, III, e 248, I, ambos do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, cumpra-se o que determina o parágrafo único do art. 250 do Regimento Interno deste Tribunal. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora